Tribunal: TJDFT
Processo: 0706663-76.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706663-76.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEICAO NUNES DE PINA, VALDECIRA SOUTO DE ARAUJO PINA, CLAUDIO DE SOUZA BENTO, JUCINEIDE AUGUSTA PIRES APELADO: CLAUDIO DE SOUZA BENTO, JUCINEIDE AUGUSTA PIRES, CONCEICAO NUNES DE PINA, VALDECIRA SOUTO DE ARAUJO PINA D E S P A C H O Apesar de interposto o recurso por CLÁUDIO DE SOUZA BENTO e JUCINEIDE AUGUSTA PIRES na data de 25/02/2025, às 10:31:09 (id 71647670), foi o preparo recolhido apenas em 22/04/2025, às 15:07:46 (Id 71647681). Nesse quadro, intimem-se referidos apelantes para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora